Tribunal: TJSP
Processo: 1009694-70.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Débito inexigível. Elementos nos autos que corroboram a ocorrência de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Débito inexigível. Elementos nos autos que corroboram a ocorrência de fraude para alteração de dados cadastrais do autor para fazer pedidos e receber produtos. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).
3. Dano moral. Inocorrência. Presença protesto preexistente em nome da parte autora, cuja ilegitimidade não foi comprovada (S. 385 do STJ).
4. Litigância de má-fé. Inocorrência. Constatado mero exercício constitucional do direito de ação (artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal).
5. Sentença reformada para afastar a condenação por dano moral. Sucumbência reciproca. Recurso provido em parte.